Tribunal: STF
Processo: HC 200445
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.4.2021 por Leonardo Couto Vilela, advogado, em benefício de Charles Duarte Nascimento, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.4.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mantendo a decisão pela qual, em 9.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.755 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto desse Habeas Corpus n. 649.755 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5106746-43.2021.8.09.0000 pelo Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, do Tribunal de Justiça de Goiás.
    Na decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.755 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CHARLES DUARTE NASCIMENTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 01/03/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Aduz a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. O impetrante alega estar presente na espécie manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta ter sido o paciente preso em flagrante em 1º.3.2021, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo mantida essa prisão, com a conversão em preventiva, pretensamente sem fundamentação idônea e de forma genérica, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Assevera que o paciente teria família constituída, trabalho lícito e que, “em eventual condenação, ao Paciente poderá ser aplicado as benesses do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), e, com isso, sua pena privativa de liberdade poderá ser convertida em restritiva de direitos, demonstrando que a atual segregação é definhada e desprovida de fundamentação plausível”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer, com o absoluto respeito, o conhecimento deste habeas corpus (...) e, em corolário, em caráter liminar, a concessão de ordem liberatória em favor do Paciente CHARLES DUARTE NASCIMENTO, cessando-se assim, a coação ilegal que este experimenta, expedindo-se o competente alvará de soltura.
    Não entendendo pelo livramento in limine, suplica-se à Vossas Excelências que a final, após as informações prestadas e oitiva do Ministério Público de Cúpula, seja concedida a ordem de habeas corpus ao Paciente, retrazendo novamente a este sua tão almejada liberdade por meio do documento sublinhado suso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mantendo a decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 649.755 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto desse Habeas Corpus n. 649.755 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5106746-43.2021.8.09.0000 pelo Desembargador João Waldeck Felix de Sousa, do Tribunal de Justiça de Goiás. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da questão nele posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 1º.3.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 2.3.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Comarca de Caiapônia/GO assentou:
    “(...) Quanto à autoria delitiva, há indícios de que o investigado tenha praticado o crime em comento, o que se conclui pelo teor dos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1, fls. 04/14).
    Por sua vez, a materialidade também se encontra devidamente comprovada, conforme se faz prova pelo Auto de Prisão em Flagrante e Termo de Exibição e Apreensão.
    No tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e, em especial, pelas circunstâncias do caso concreto, está clara a necessidade de manutenção da custódia cautelar para o fim de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
    Assim, entendo que a ordem pública se mostra constantemente exposta e vulnerável por delitos desta natureza, trazendo intranquilidade e desassossego social, vez que conforme se vê pelo Termo de Exibição e Apreensão, foram apreendidas: 06 (seis) porções de substância de cor amarelada, aparentando ser ‘crack’, contendo aproximadamente, 04 (quatro) gramas, envolvidas em papel alumínio e 06 (seis) porções de substância de cor esverdeada, aparentando ser maconha, contendo, aproximadamente, 13 (treze) gramas, acondicionadas em plástico filme. Na oportunidade, também, foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel plástico, 02 (dois) aparelhos celulares, da marca LG e ALCATEL, sendo este último supostamente pertencente à pessoa de Cleidineia Balbina de Sousa, 01 (uma) carteira, marca NITTY COUROS, cor marrom e R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro) reais em espécie.
    Nos presentes autos, a segregação do flagrado contribuirá para a manutenção da ordem nesta localidade, que se vê ameaçada por tais condutas, sobretudo, pela repugnância do ilícito em questão e por ser considerado hediondo.
    Outrossim, conforme se vê pelos antecedentes criminais do flagranteado (mov. 3), ele possui em seu desfavor 03 (três) ações penais em curso, relacionada ao mesmo ilícito em comento, demonstrando assim, que uma vez solto, poderá reincidir na mesma conduta colocando em risco a ordem pública.
    Por fim, ensejando a conduta do autuado a conversão do Flagrante em Prisão Preventiva, resta excluída a aplicação das demais medidas cautelares elencadas na Lei 12.403/2011, no presente caso, visto que não são suficientes para assegurar à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
    Ante o exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado Charles Duarte Nascimento em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos do art. 312, caput, do mesmo diploma legal”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Tem-se na decisão questionada que “a ordem pública se mostra constantemente exposta e vulnerável por delitos desta natureza, trazendo intranquilidade e desassossego social, vez que conforme se vê pelo Termo de Exibição e Apreensão, foram apreendidas: 06 (seis) porções de substância de cor amarelada, aparentando ser ‘crack’, contendo aproximadamente, 04 (quatro) gramas, envolvidas em papel alumínio e 06 (seis) porções de substância de cor esverdeada, aparentando ser maconha, contendo, aproximadamente, 13 (treze) gramas, acondicionadas em plástico filme. Na oportunidade, também, foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel plástico, 02 (dois) aparelhos celulares, da marca LG e ALCATEL, sendo este último supostamente pertencente à pessoa de Cleidineia Balbina de Sousa, 01 (uma) carteira, marca NITTY COUROS, cor marrom e R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro) reais em espécie.”
    Quanto à alegação do impetrante de que, “em eventual condenação, ao Paciente poderá ser aplicado as benesses do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)”, trata-se de mera conjectura que será dirimida quando da prolação da sentença pelo juízo de origem, não servindo de fundamento, portanto, para a soltura do paciente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Goiás não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora